Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-94.2018.8.14.0096
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-94.2018.8.14.0096

APELANTE: LAERCIO DE BRITO COSTA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS). ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO NO SENTIDO DA RESPONSABILIZAÇÃO DO RECORRENTE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DA ARMA DE FOGO. CARÊNCIA DOS PEDIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
.
VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000001-94.2018.8.14.0096

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA

APELANTE: LAERCIO DE BRITO COSTA JUNIOR

ADVOGADA: LOYS DENIZE MARIA ARAGÃO (OAB/PA Nº 7847)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Laercio de Brito Costa Junior
, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa àquele e ao corréu, Francisco Otávio das Neves Carlos, a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Na peça acusatória (Id.

5169168 - Págs. 2/5
), consta,
ipsis litteris
:

Cuida-se de inquérito policial acima informado visando apurar o crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes ocorrido no dia 31.12.2017, por volta das 17:00 horas, no KM-98 da PA-320, na zona rural deste município.

Apurou-se que os denunciados FRANCISCO OTAVIO DAS NEVES CARLOS e LAERCIO DE BRITO COSTA JÚNIOR, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, roubaram a vítima EDIVANE DE SOUZA OLIVEIRA.

Consta no inquérito policial que na data supracitada, a vítima estava sozinha trafegando em sua motocicleta na PA-320, no KM-98 quando foi abordada pelos dois denunciados que estavam trafegando em outra moto, HONDA BROZ, cor PRETA. Os denunciados estavam retornando da cidade de Igarapé-Açu para São Francisco quando perceberam que a vítima trafegava sozinha e resolveram roubar o celular da vítima.

Narram os autos que ao dar ordem de parada à vítima, a mesma encostou a moto oportunidade na qual o denunciado FRANCISCO exigiu que a vítima entregasse o seu aparelho celular. Como a vítima não possuía nenhum celular, os denunciados roubaram o relógio de pulso da vítima e se evadiram do local.

Após se consumar o roubo, os denunciados seguiram viagem em direção ao município de Castanhal quando foram abordados por uma viatura da PM. O relógio da vítima foi encontrado na posse dos denunciados tendo os mesmos confessado a prática delitiva. A vítima reconheceu os denunciados.

(...)

Recebida a denúncia (Id. 5169169 - Pág. 4), e, devidamente, citados o apelante e o corréu (Ids.

5169169 - Págs. 10/11 e 5169171 - Pág. 21), apresentaram suas respectivas respostas à acusação (Id. 5169170 - Págs. 1/3 e 7/9).

Sobrevieram as audiências de instrução e julgamento (Ids. 5169171 - Págs. 21/22 e 40 e 5169172 - Págs. 14/15 e 33/34), nas quais foram ouvidas 03 (três) testemunhas de acusação, 03 (três) de defesa, a vítima (por meio de carta precatória) e foi procedido os interrogatórios dos acusados.

As partes apresentaram memoriais (Id. 5169174 - Págs. 1/5, 8/10 e 16/17)

Ao sentenciar (Id. 5169175 - Págs. 1/6),
a juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante e o corréu, no incurso do art. 157, §2ª, inciso II c/c art. 29 do CP, à sanção, respectivamente, de: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 14 (quatorze) dias-multa (Laércio de Brito Costa Júnior), no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, mais 26 (vinte e seis) dias-multa (Francisco Otávio das Neves Carlos), no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Somente o condenado, Laércio de Brito Costa Júnior, apresentou recurso de apelação (Id. 5169176 - Pág. 1).

Nas razões recursais (Id.

5169176 - Págs. 2/6), a defesa pugnou pela absolvição do apelante. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria basilar ao mínimo legal, exclusão da majorante relativa ao uso de arma de fogo, substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade) e dispensa do pagamento de custas em razão de ser pobre no sentido da lei.

As contrarrazões (Ids. 5169178 - Págs. 1/3) foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 5169179 - Pág. 5
)
.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e, parcial, provimento do recurso no que tange à desoneração do pagamento de custas processuais (Id.

5169180 - Págs. 1/10).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 13/11/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pleiteou a absolvição do apelante, sem, entretanto, expor qualquer fundamentação do seu pedido.

Todavia, para que não haja prejuízo ao réu, passo analisar o ato recorrido (Id. 5169175 - Págs. 1/3):

In casu, estão presentes a materialidade e a autoria delitiva. A materialidade está demonstrada na medida em que há provas robustas nos autos de que o crime narrado na denúncia, de fato, ocorreu conforme auto de apresentação e apreensão do bem subtraído e do veículo empregado no crime (fl. 26 dos autos do inquérito policial). A autoria igualmente está comprovada conforme a seguir explicitado. É certo que o réu Laércio de Brito Costa Junior, no interrogatório, negou a autoria, porém afirmou, contraditoriamente, que se encontrava, no dia, hora e local do crime, na companhia do réu Francisco Otávio das Neves Carlos, a quem delatou como único autor do roubo narrado na denúncia, tendo, inclusive, confirmado que foi preso em flagrante na posse do bem subtraído (fls. 61/62).

Já o réu Francisco Otávio das Neves Carlos, no início do interrogatório, confessou a autoria do crime e delatou o denunciado Laércio de Brito Costa Junior, tendo, ao final, contraditoriamente, afirmado que este desconhecia a sua intenção criminosa, embora tenha justamente ele ficado com o relógio da vítima (fl. 75):

que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que no (sic) dos fatos estava na companhia de Laércio Brito Junior; que no local descrito na denúncia roubaram o relógio da vítima; que a moto era do depoente; (...) que apenas colocaram a moto na frente da vítima e mandaram que ela parasse; (...) que o relógio foi entregue a vítima; que o relógio estava na posse do corréu Junior; que no dia do fato falaram para a vítima ‘desce da moto e passa o celular’, mas ela não tinha celular; (...) que Laércio não sabia de nada; que o acusado Laércio foi preso com o relógio porque a vítima entregou pra ele já que ele estava na garupa e o depoente estava conduzindo a moto (...)

Ainda que o réu Francisco Otávio não tenha supostamente combinado com antecedência o assalto com o acusado Laércio, este, indubitavelmente, no ato, a ele anuiu, na medida em que, não-sujeito a qualquer espécie de coação, e, pois, de forma livre e consciente, permaneceu em sua companhia durante o evento delituoso, exercendo, evidentemente, maior poder de intimidação em razão do concurso de agentes, e, inclusive, apossou-se do relógio da vítima em vez de informá-la de que não era partícipe e rejeitar o bem entregue.

Por ocasião da instrução, a vítima narrou em detalhes como o delito aconteceu e apontou ambos os réus como os autores do crime, confirmando que eles foram presos logo em seguida à prática do assalto, com as mesmas vestes que trajavam no momento do delito, a bordo da mesma motocicleta usada na ocasião e de posse do bem subtraído, tendo-os reconhecido na Delegacia de Polícia como os autores do roubo (fls. 50/51).

As testemunhas arroladas na denúncia, policiais militares, malgrado não tenham visto o crime, após o fornecimento pela vítima das características dos réus e do veículo usado no crime, efetuaram a prisão dos acusados, próximo ao ramal do 14, trafegando na moto empregada no evento e de posse do relógio subtraído da vítima, tendo, inclusive, a testemunha Rodrigo Gomes Éleres asseverado que, na ocasião, os réus estavam prestes a abordar terceiro que trafegava em uma moto na via (fls. 37 e 39).

As testemunhas de defesa não presenciaram seja o crime seja a prisão, tendo informado em juízo, em síntese, dados a respeito da conduta social dos réus (fls. 37 e 39). Como se vê, as declarações firmes e coerentes da vítima coadunam-se com os demais elementos probatórios colhidos, em especial o depoimento das testemunhas de acusação e a prova material acostada.

Não assiste razão à defesa ao pleitear a absolvição dos réus, uma vez que os elementos probatórios constantes dos autos são fartos, contundentes e harmônicos para lastrear o édito condenatório.

Está provada a majorante do concurso de agentes, uma vez que, de fato, os réus, de forma livre e consciente, contribuíram para a consumação do crime narrado na denúncia por meio da realização das condutas que lhes eram viáveis na ocasião. Coube a ambos exercer a intimidação e ao réu Francisco Otávio dirigir a moto e posicioná-la em frente ao veículo da vítima, ao passo que ao réu Laércio apossar-se do bem subtraído, entregue a si pela ofendida, por ele estar na garupa.

Estando provadas as elementares do crime comentado e não havendo causas excludentes da antijuridicidade ou dirimentes da culpabilidade, devem ser os acusados condenados pelo delito em análise.

(...) <sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da minuciosa e coerente análise dos documentos constante na fase extrajudicial (auto de apresentação e apreensão do bem subtraído e do veículo empregado no crime, Id. 5169182 - Pág. 26), dos relatos prestados na fase judicial das testemunhas de acusação, as quais participaram da prisão em flagrante dos réus, encontrando com eles a
res furtiva
; o depoimento uníssono da vítima no sentido da responsabilização dos réus e confissão do acusado Francisco Otávio, que inclusive delatou a conduta do ora recorrente - embora, no final de seu relato, antagonicamente, tenha afirmado que seu parceiro desconhecia a sua intenção criminosa-

expondo a harmonia existente entre eles.

Ademais, destacou que embora o ora recorrente tenha negado a autoria, contraditoriamente, afirmou que se encontrava na companhia do corréu, no momento e local do crime, e que foi flagrado pela polícia na posse da
res furtiva
.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à majorante deste – concurso de pessoas.

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Importante acrescentar que a grave ameaça, inerente ao delito de roubo, pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato (AgRg no HC n. 597.225/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021), como ocorreu
in casu
.

Outrossim, em que pese à negativa de autoria do apelante, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir-lhe à prática do crime, não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, eis que a palavra da vítima desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios.

Nessa esteira, adiciono o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial e de acerca da utilização dos testemunhos dos policiais extrajudicial:

Ressalta-se que "Nos
crimes

patrimoniais
como o descrito nestes autos, a
palavra

da vítima
é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

A condenação do recorrente pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa a depoimentos dados em Juízo, provas que, com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório.

(AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

03 – DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

5169175 - Págs. 4/5):

2. Réu Laércio de Brito Costa Junior

a) Circunstâncias Judiciais A pena a ser considerada, inicialmente, é a cominada no art. 157 do Código Penal, devendo partir do patamar mínimo, isto é, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes conforme certidão de fl. 31 dos autos da prisão em flagrante.

Não foram devidamente avaliadas nos autos a conduta social e a personalidade do agente.

Pela análise dos elementos constantes dos autos, verifico que a motivação do crime era a obtenção de lucro fácil, decorrência lógica de tratar-se de crime contra o patrimônio.

Quanto às circunstâncias e consequências do crime, foram normais em relação ao tipo penal em análise. Ressalto que foram recuperados os bens da vítima.

O comportamento da ofendida em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso.

A culpabilidade do réu é, portanto, mínima. a0 Pena-base

Fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, atualizado no momento da execução, em virtude da condição econômica precária do réu.

c) Circunstâncias legais Não existem agravantes nem atenuantes.

d) Pena-provisória Mantenho a pena-provisória no patamar de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atualizado no momento da execução, em virtude da condição econômica precária do réu.

e) Causas de aumento e diminuição de pena Existe uma causa de aumento a ser considerada, vale dizer, o concurso de agentes, razão pela qual a sanção deve ser aumentada em 1/3 (um terço).

f) Pena Definitiva Fica definitivamente fixada a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atualizado no momento da execução, em virtude da condição econômica precária do réu.

g) Regime de Cumprimento da pena O regime inicial de cumprimento da pena é o semi-aberto, nos termos do disposto no art. 33, §1º, b, e §2º, b, do CP.

h) Benefícios Legais Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que a pena fixada supera quatro anos e o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa nos termos do art. 44, I, do CP.

Inaplicável o sursis, haja vista que a pena privativa de liberdade é superior a dois anos de conformidade com o disposto no art. 77 do CP.

(...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que a julgadora não valorou nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, preservando a pena no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no que carece o pleito recursal nesse ponto.

Na segunda fase, não houve o reconhecimento de atenuantes e nem agravantes, sendo preservada a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não obstante as alegações da defesa, na terceira fase, somente foi reconhecida a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, a qual encontra-se devidamente comprovada pelas provas carreadas nos autos (conforme, no tópico 02, já demonstrado), no que foi aplicado a fração mínimo de 1/3. Estando escorreita,
preservo a pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito e o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto (artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não enquadra ao presente caso do recorrente, haja vista o montante da pena final imposta ao recorrente, no que não acolho o pleito recursal.

Inaplicável a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77,
caput
, do Código Penal.

04- DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTA

Por último, a defesa pugna pela dispensa do pagamento de custas, haja vista que o recorrente é pobre no sentido da lei. No entanto, tal pleito não merece acolhimento. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ainda, que a análise da hipossuficiência do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De igual modo entende esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3º, INCISO I DO CPB C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 – LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ESCORREITA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(11676866, 11676866, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-10)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação
.

É o voto.

Belém, 07/12/2022